Tribunal: TJSP
Processo: 2191301-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PREGÃO. CESTAS BÁSICAS. O agravante sustenta que não foi oportunizado prazo para apresentação de recurso após a análise das amostras apresentadas pelas licitantes vencedoras. Todavia, inexiste nos autos qualquer documento que corrobore suas alegações. Ao contrário, há elementos que comprovam que no processo administrativo

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PREGÃO. CESTAS BÁSICAS. O agravante sustenta que não foi oportunizado prazo para apresentação de recurso após a análise das amostras apresentadas pelas licitantes vencedoras. Todavia, inexiste nos autos qualquer documento que corrobore suas alegações. Ao contrário, há elementos que comprovam que no processo administrativo foi oportunizada, no momento previsto em edital, a apresentação da intenção de recorrer e inexistia previsão de impugnação das amostras apresentadas. Ausência de demonstração dos pressupostos da Lei no 12.016/09. Decisão mantida. Recurso desprovido.